Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob o argumento de que a exequente não atendeu à intimação de emendar a inicial na forma devida. Nas suas razões recursais, a recorrente afirma que atendeu à determinação de emenda esclarecendo que o valor relativo a 30% de valores relativos a atrasados oriundos da ação proposta em favor da executada não é objeto da execução. Requer o provimento recursal para que seja reformada a sentença a fim de que a execução tenha seu regular processamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49571489). Custas e preparo recolhidos (ID 49571490 a 49571493). Sem contrarrazões.
3. A lide diz respeito a execução de título extrajudicial consistente em contrato de honorários advocatícios, no valor original de R$ 13.200,00. Foram juntados documentos com a inicial. Na decisão de Id 49571473 foi determinada emenda à inicial para que fosse juntado documento oficial e atualizado que comprovasse o enquadramento da exequente como ME ou EPP, bem como para que fosse demonstrado a negativa para expedição de requisição de pagamento em favor da exequente no importe de 30% do valor devido à executada, ou excluir a quantia.
4. A recorrente procedeu à emenda (Id 49571475), sobrevindo a sentença de indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de que a exequente deixou de comprovar a negativa de pagamento dos 30% devidos à executada nos autos de ação previdenciária, na qual a exequente atuou como advogada.
5. Analisando os autos, constata-se que o pedido tem valor certo, qual seja R$ 13.200,00, sem os acréscimos decorrentes de juros e correção e relativos a honorários iniciais e finais e ainda tutela provisória. Esclarecimento esse feito quando da emenda à inicial.
6. No contrato de prestação de serviço advocatício (ID 49571459), na cláusula segunda encontram-se descritos os pagamentos devidos. Nestes autos, a exequente nada fala sobre o pagamento descrito no §3o, motivo pelo qual não há que se falar em indeferimento da inicial pelo fato de que não houve comprovação da negativa de pagamento do valor citado no §3o, que sequer foi pleiteado, merecendo reforma a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.